Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723495-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLENO FEITOSA COSTA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em observância aos arts. 9o, caput, 10 e 933 do CPC, intime-se novamente o apelante para que, agora, manifeste-se sobre a petição e documentos apresentados pela apelada no ID 24123227 e seguintes. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2021 13:22:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator